Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730569-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEME IKE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que restou lavrado nos seguintes termos, in verbis: “Ao autor para: - observar que é desnecessário juntar a petição por duas vezes, bastando, se desejar manter a formatação original do documento, indicar, no primeiro arquivo, 'petição em anexo' ou equivalente, a fim de facilitar o exame dos autos; - observar que o CPC atual não exige prévia liquidação por arbitramento quando o valor possa ser obtido por mero cálculo aritmético; - trazer petição inicial de cumprimento em termos e adequar o valor da causa; - recolher as custas ou comprovar que lhe foi deferido o benefício da gratuidade durante a fase de conhecimento.” O agravante alega que, por decisão pretérita, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0724859-40.2018.8.07.0001, o Juízo a quo determinou a conversão do pedido de cumprimento de sentença formulado pela ora agravada em liquidação. Aduz que essa decisão foi desafiada por agravo de instrumento, interposto pela ora recorrida, que não foi conhecido por decisão deste mesmo Relator (AGI n.o 0702808-04.2019.8.07.0000), que transitou em julgado. Argumenta que, em virtude da preclusão da decisão que determinara a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, o Juízo determinou o arquivamento do feito. Ressalta que, contra esse ato, foi interposto novo agravo de instrumento pela ora agravada, que também não foi conhecido por este Relator, em virtude de o ato impugnado possuir índole de despacho, tendo a decisão transitado em julgado. Registra que a ora recorrida instaurou novo processo, desta feita postulando a liquidação da sentença. Refere que, na decisão ora agravada, o Juízo a quo determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. Afirma que, em sequência, o Juízo singular proferiu a decisão de ID 6839560 (dos autos de origem), em 27/07/2020, recebendo o cumprimento de sentença e determinando a intimação do ora agravante para pagamento espontâneo do débito. Salienta que, no curso do prazo para pagamento espontâneo, formulou pedido para que o feito fosse convertido em liquidação de sentença, que foi rejeitado pela decisão de ID n.o 69424990, que foi impugnada por outro agravo de instrumento. Sustenta que ocorreu preclusão pro judicato, de modo que o Juízo a quo não poderia ter determinado o processamento do feito pela via do cumprimento de sentença. Sucessivamente, aduz que, caso superada a alegação de preclusão, ainda assim o feito deve ser convertido em liquidação, porquanto houve determinação expressa no acórdão objeto de cumprimento e, também, porque a apuração do valor da condenação imprescinde de liquidação por arbitramento. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio do despacho de ID n.o 18844024, este Relator determinou a intimação do agravante para justificar o cabimento do presente recurso. O agravante manifestou-se por meio da petição de ID n.o 18980102, asseverando, em síntese, que o ato judicial impugnado por agravo de instrumento tem inequívoca natureza de decisão interlocutória, porquanto, em decisão subsequente, o ilustre magistrado singular, após a discordância da exequente/agravada com a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, asseverou que mantinha a decisão anterior (ora agravada), deixando transparecer que houve, de fato, o indeferimento do pedido do ora recorrente, e não apenas a intimação da exequente/agravada para se manifestar previamente. Além disso, o agravante apresentou nova petição (ID n.o 19023504) informando que já foi determinado, nos autos de origem, o bloqueio da quantia objeto da execução (quase um bilhão e meio de reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em boa verdade, a decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de lhe causar gravame, sendo, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Com efeito, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial – essa, sim, recorrível por meio de apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC. Cabe mencionar que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1232892, 07152223420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido” (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020 18:33:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator